Tribunal: TJES
Processo: 5018421-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018421-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA PINTO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

FORNECIMENTO DE FRALDAS. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE POR MEIO DE LAUDOS MÉDICOS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO POR MEIO DO PODER PÚBLICO. LAUDO SEM QUANTIDADE ESTIPULADA. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, alega a parte autora que necessita do fornecimento de fraldas geriátricas, na quantidade de 180 fraldas por mês.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Município requerido ao fornecimento de 120 fraldas geriátricas por mês.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado onde
sustentou que necessita de 180 fraldas por mês, sustentado pelo laudo médico anexado aos autos.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacificado no sentido da necessidade de fornecimento de fraldas e medicamentos e pela responsabilidade do Estado/Município e da União em fornecer tais itens indispensáveis.

EMENTA: REmessa NECESSÁRIa. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FRALDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DO PACIENTE. DEVER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. Sentença mantida.

1- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação..

2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento da fralda geriátrica e do medicamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelos Entes Públicos, a sentença primeva não merece retoque.

4- Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 065160004837, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Contudo, verifico que o laudo apresentado pela parte recorrente em id nº 3813201 não dispõe da quantidade de fraudas necessárias ao seus cuidados, e modo que o juízo a quo baseou-se na média disciplinada para o uso do insumo, não havendo, assim, qualquer reparo no ato sentencial.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da AJG.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.